Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-82.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804205-82.2022.8.14.0008

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO CRIME DE LESÃO COPRPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIVEL. RÉU QUE NÃO É PRIMARIO. IMPROVIMENTO.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

O recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que não é primário.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804205-82.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 13928430) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena total de 06 (seis) anos de reclusão pelo delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da lei 11.343/06) e 03 (três) meses de detenção pelo delito de Lesão Corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CPB).

A exordial acusatória (Id 13928384, fls.

relata que:

(...)
Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 06/11/2022, por volta das 20h:30min, em uma residência localizada na Rua Minas Gerais, Bairro Renascer com Cristo, neste município de Barcarena/PA, WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado no local 15 (quinze) invólucros de “óxi”, 01 (uma) pedra de “óxi”, 01 (uma) balança de precisão, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e imagens (ID 81678162, fls. 05/06) e Laudo de Constatação Provisório de ID 81678164 (fls. 05), além do que, desde o dia 05/11/2022, vinha agredindo fisicamente a sua companheira, Sra. Valéria de Abreu Rodrigues, causando-lhe lesões corporais, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 81678160 (fls. 07). (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da lei 11.343/06 e art. 129, § 9º, do CPB.

Após instrução regular do feito, em 23/02/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 13928442, fls. 233/247). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência de provas com aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
; (ii) Aplicação do Tráfico Privilegiado.

Em contrarrazões (Id 13928447, fls. 251/259), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
IN DUBIO PRO REO

Em suma, a defesa alega que não há provas suficientes da autoria e materialidade da infração penal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 13928358, fl. 20), Relatório Policial (Id 13928380, fls. 99/104), Laudo de exame de corpo de delito (Id 13928538, fls. 14/15), bem como pelos depoimentos de testemunhas e da vítima.

A vítima afirmou em sede policial que:

Em juízo, a testemunha Rudinei Matos afirmou que estava de plantão na Vila dos Cabanos quando chegou a vítima informando que tinha sido agredida pelo seu companheiro. Rosemberg, outra testemunha, asseverou em juízo que a ofendida procurou a delegacia, onde se encontrava, informando que acabara de ser vítima de violência doméstica.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas, e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Ainda que a vítima não tenha sido encontrada para depor em juízo, suas informações na fase inquisitória estão em verdadeira harmonia com os depoimentos dos policiais e com o laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões na ofendida, demonstrando de forma peremptória a existência da infração penal de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico.

O próprio réu em seu depoimento afirma que no dia do delito estava embriagado e sob o feito de entorpecentes e que teria brigado com a vítima, que posteriormente foi à igreja, onde relatou as agressões e foi aconselhada a ir à delegacia, onde se desencadearam as diligências que levaram a prisão do réu.

Desta feita, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória pleiteada pela defesa.

1.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
não é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que, para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, como de fato não ocorre com o Apelante.

No caso em comento, observa-se que o réu não possui mais a primariedade, pois consta processo
200142590.2021.814.0401
, onde sofre execução de pena em regime semiaberto, inclusive é foragido da colônia agrícola, como foi bem enfatizado ao longo do processo e confessado pelo próprio réu.

Assim, basta a inexistência de um dos requisitos para que o réu não seja abraçado pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual não acolho o pedido da defesa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos exposto acima .

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024